Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-82.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000083-82.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CYNTHIA VILA NOVA NUNES DE OLIVEIRA, GEISA LOPES DE ANDRADE, MARCOS LEONE ARAUJO DOREA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CLUBE BLUE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO ANTONIO CEMIN FILHO, ROBERTO DOREA PESSOA, CYNTHIA VILA NOVA NUNES DE OLIVEIRA, GEISA LOPES DE ANDRADE, MARCOS LEONE ARAUJO DOREA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito, sob o fundamento de que a autora não teria realizado a contratação objeto da lide. A ação foi proposta com o intuito de afastar a cobrança indevida e requerer indenização por danos morais, argumentando-se falha na prestação de serviço pelos fornecedores.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Banco Bradesco S/A pode ser considerado parte legítima e solidariamente responsável pelos descontos indevidos realizados na conta da autora; e
(ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos fornecedores, em relações de consumo, é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, respondendo pelos vícios e defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

4. Segundo os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos ao consumidor, inclusive o agente de pagamento que viabiliza a transação contestada.

5. A atuação do Banco Bradesco na operacionalização dos débitos caracteriza participação direta na cadeia de consumo, não afastando sua responsabilidade sob o argumento de mero intermediário.

6. A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura constante no contrato apresentado pelos réus, o que comprova a inexistência de relação jurídica entre as partes.

7. O pedido de restituição em dobro encontra respaldo no parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo afastado no caso concreto por ausência de recurso da parte autora nesse ponto, em respeito à vedação da reformatio in pejus.

8. O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos em conta bancária superam o simples aborrecimento, afetando a tranquilidade financeira da autora.

9. O valor de R$ 1.500,00 fixado a título de indenização não cumpre adequadamente a função reparatória e pedagógica, sendo majorado para R$ 5.000,00, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Banco Bradesco S/A conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações cíveis simultâneas nº 8000083-82.2024.8.05.0078, sendo partes
Maria José Santana Santos e por Banco Bradesco S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

negar provimento ao recurso do corréu e dar parcial provimento ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des.
José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça